Tribunal: TJSP
Processo: 1006281-72.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Petição de Herança
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA – Imprescritibilidade – Aquisição de imóvel em conjunto pelas partes e a genitora comum - Incerteza acerca do direito da autora de 15% de 53% de propriedade rural, que a legitima à propositura de ação meramente declaratória, e uma vez reconhecido tal direito é que caberia a condenação ao pagamento do que lhe é devido, mas, uma vez que o percentual que lhe é devido está

Ementa:
AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA – Imprescritibilidade – Aquisição de imóvel em conjunto pelas partes e a genitora comum - Incerteza acerca do direito da autora de 15% de 53% de propriedade rural, que a legitima à propositura de ação meramente declaratória, e uma vez reconhecido tal direito é que caberia a condenação ao pagamento do que lhe é devido, mas, uma vez que o percentual que lhe é devido está sendo depositado judicialmente pela empresa que explora o imóvel rural, não tendo sido recebido pelo réu, não há necessidade de sua condenação para pagar, bastando que o Juízo autorize o levantamento pela requerente de seu percentual, que é o mesmo sobre o produto da venda do imóvel quando ocorrer, de 15% dos 53% do bem – Empresa terceira que não integrou a relação jurídica a quem não se pode impor que a autora possa praticar todos os atos atribuídos ao réu no acordo judicial que fizeram - Recurso provido em parte.